Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-56.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO DO DIREITO A HONRA E DIGNIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum objetivando a reparação por danos morais e a condenação da ré na obrigação de retratar-se publicamente nas redes sociais, assim como, de abster-se de entrar em contato; publicar ofensas diretas ou indiretas e, de frequentar os mesmos locais que a autora esteja frequentando.

2. A questão controvertida a ser dirimida na instância revisora é a configuração de danos morais pela reiterada manifestação de opinião negativa da ré apelante a respeito da autora, mediante a utilização de adjetivos ofensivos e constrangedores em locais públicos e redes sociais.

3. Restou comprovado nos autos que a ré agrediu a autora de maneira desrespeitosa e inconsequente, vilipendiando sua honra e imagem em local público, atribuindo-lhe adjetivo indicativo de ofensivo juízo negativo de valor e expondo publicamente a demandante ao ridículo, causando-lhe constrangimentos, humilhações e vexames que muito suplantam os meros aborrecimentos do cotidiano.

4. Não obstante os argumentos da apelante, restou claro que sua conduta gerou sentimento de embaraço, humilhação e ofensa à honra subjetiva da autora, de modo que os fundamentos deduzidos no recurso não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador quanto à configuração do dano e, uma vez caracterizado o dolo da ré, consistente na vontade livre e consciente de desabonar a autora em seu círculo social, surge o dever de indenizar, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

5. A quantia fixada a título de indenização mostra-se adequada para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano sofrido pela autora apelada, não representando fonte de enriquecimento sem causa desta e se prestando a atender ao caráter punitivo-pedagógico da pena, atendendo este aos princípios gerais e específicos que devem nortear a fixação da compensação pelo dano moral, notadamente o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade, mostrando-se satisfatório para representar um desestímulo à prática de novas condutas pela causadora do dano.

6. Recurso conhecido e improvido.